Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723424-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CONTE ROSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATA CONTE ROSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A: “Prejudicados os Embargos opostos ao ID 227267409, tendo em vista não ser necessária a análise do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A Lei n. 15.109, de 13 de março de 2025, alterou o art. 82 CPC para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios. Desta forma, a advogada está dispensada de promover o recolhimento das custas referentes a este cumprimento de sentença. No entanto, o pedido apresentado não está apto para ser recebido. No que diz respeito aos cálculos relativos aos honorários de sucumbência, observo que os honorários foram fixados em percentual do valor da causa. Para calcular os honorários fixados, a parte deve atualizar o valor da causa, sem o acréscimo de juros, a partir da data da distribuição da petição inicial até a data de elaboração do cálculo. Os juros de mora somente incidem depois do transcurso do prazo para o pagamento voluntário da obrigação. Nesse sentido, confira-se: Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios arbitrados sobre percentual do valor da causa. Indevida incidência de juros moratórios na atualização do valor da causa. Excesso de execução reconhecido. (Acórdão 1236442, 07136998420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização e juros de mora da data da intimação para adimplemento da obrigação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1262952, 07075608220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Emende-se a petição inicial do pedido de cumprimento de sentença para decotar os juros aplicados no cálculo dos honorários de sucumbência. Deverá, ainda, corrigir o valor dos honorários, sendo que o ônus da sucumbência foi fixado em 50% para cada parte, sendo os honorários fixados no patamar de 10% do valor atualizado atribuído à caus. Em virtude do acórdão ID 178358638, este percentual foi majorado para 12%, no montante devido pela AMIL. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento.” A Agravante sustenta (i) que “a julgadora de primeiro grau não se atentou aos termos do título executivo, em especial ao que foi determinado no acórdão transitado em julgado”; (ii) que, “na sentença de parcial procedência, as partes foram condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50%”; (iii) que o acórdão que que negou provimento à apelação interposta pela Agravada majorou os honorários advocatícios “para 12% do valor atualizado da causa”; (iv) que “resta claro que o acórdão MODIFICOU a sentença e MAJOROU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS para 12% em desfavor único e exclusivo ao sucumbente recursal”; (v) que “não há pretensão de interpretar a decisão em favor da agravante, como menciona a decisão atacada, mas sim, a de manter hígido o título executivo”. Conclui que “correto é o cálculo apresentado pela exequente/agravante, quando imputa ao sucumbente recursal – Amil, a obrigação de pagar 12% de honorários sucumbenciais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “o prosseguimento da execução de acordo com o título executivo e nos moldes do contido no pedido de cumprimento de sentença”. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.” (AGI 0733992-02.2024.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 08/02/2025)” (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (AI 0734327-21.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 05/12/2024)” No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/5/2024)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator